Tribunal: TJSP
Processo: 1000643-87.2017.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
r Estadual n. 1.195, de 17 de janeiro de 2013. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "em sendo dotada de personalidade jurídica própria, bem como de autonomia administrativa e financeira, a autarquia possui capacidade processual, devendo ser diretamente acionada em juízo no tocante à defesa de seus interesses" (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.050.105/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 14/09/2020). Recurso parcialmente provido para excluir da responsabilidade da Fazenda do Estado (i) a determinação de alteração do registro de propriedade dos veículos; (ii) e a determinação de cancelamento de multas de trânsito que não sejam de sua alçada.
(TJSP; Apelação Cível 1000643-87.2017.8.26.0666; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/10/2021

Data de publicação:

28/10/2021

Ementa:
Apelação. Veículos em nome do autor que, na verdade, não são de sua propriedade. Sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA e taxas e determinou a alteração do registro de titularidade dos bens. Ação movida em face da Fazenda do Estado. Ilegitimidade passiva, no que se refere à alteração do registro dos veículos. Responsabilidade que, sob esse aspecto, é do DETRAN, órgão que foi

Ementa:
Apelação. Veículos em nome do autor que, na verdade, não são de sua propriedade. Sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA e taxas e determinou a alteração do registro de titularidade dos bens. Ação movida em face da Fazenda do Estado. Ilegitimidade passiva, no que se refere à alteração do registro dos veículos. Responsabilidade que, sob esse aspecto, é do DETRAN, órgão que foi transformado em autarquia, com personalidade jurídica própria, inclusive com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do artigo 1o da Lei Complementar Estadual n. 1.195, de 17 de janeiro de 2013. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "em sendo dotada de personalidade jurídica própria, bem como de autonomia administrativa e financeira, a autarquia possui capacidade processual, devendo ser diretamente acionada em juízo no tocante à defesa de seus interesses" (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.050.105/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 14/09/2020). Recurso parcialmente provido para excluir da responsabilidade da Fazenda do Estado (i) a determinação de alteração do registro de propriedade dos veículos; (ii) e a determinação de cancelamento de multas de trânsito que não sejam de sua alçada.